Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-19.2022.8.11.0029
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001101-19.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NICKOLAS DANIEL GUEDES LIMA - CPF: 067.298.901-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AUTOR DO FATO), LUIS CONRADO BARROS DE ARAUJO - CPF: 019.260.501-18 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.931.691-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
RECURSO DEFENSIVO
.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
INVIABILIDADE
.
COERÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS
.
AMPLA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE REALIZOU O MONITORAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.
COMPROVAÇÃO ACERCA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL NO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

Comprovado o liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
associativo permanente e estável entre o apelante e demais agentes para o exercício da traficância, a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe.

R
ecurso

des
p
rovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nickolas
Daniel Guedes Lima
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1001101-19.2022.8.11.0029
, pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste
/
MT
,
conden
ando
-
o
pela prática do crime
de
associação para
o tráfico de drogas
(art. 35 da Lei n. 11.343/2006),
à
pena de
3 (três)
anos
de reclusão, em regime
aberto
,
e
700
(
setecentos
) dias
-
multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O apelante
, com base nas razões
recursais
que se encontram
no
ID

222602243, requer
a
sua
absolvição
do delito de associação para o tráfico de drogas ante a ausência de elementos contundentes acerca da ação em conjunto, estabilidade e permanência
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões que estão no ID
222602247
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
224663159
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante
no ID
222600742
, narra os fatos desta forma:

[...]
Fato 02:

Outrossim, consta que, em data ainda não precisada e até o dia 31 de janeiro de 2022, os denunciados
VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA e NICKOLAS DANIEL GUEDES LIMA
, com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, as modalidades de crimes previstas no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Histórico dos Fatos:

Segundo restou apurado no caderno investigativo incluso, a partir da apreensão dos aparelhos celulares na ocorrência do Fato 01 e, diante das informações e diligências investigativas pretéritas, para demonstrar a participação dos denunciados, a Autoridade Policial obteve autorização judicial para acessar os aparelhos celulares apreendidos em posse da denunciada Vanessa, o que gerou o auto descritivo em aparelho celular (id. 80252135), onde restou descortinado o envolvimento dos denunciados com o tráfico de drogas, existindo inúmeras conversas dos denunciados, que evidenciam a prática do crime de associação criminosa para o cometimento reiterado do tráfico de drogas.

Revelou a investigação policial, especialmente da extração de dados do aparelho celular Xiaomi
Redmi
de propriedade do increpado
NICKOLAS DANIEL GUEDES LIMA
, alcunha “
Henzo
”, que este, conjuntamente com
VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
, alcunha “Beatriz”, mantinham estreita ligação. Assim, segue abaixo a exposição da conduta dos denunciados, contida no referido relatório, porém, sem a transcrição integral dos áudios, os quais podem ser conferidas em ids. 80256656 a 80252136:

“Beatriz diz a
Henzo
que lhe passou 05 peças (05 kg) de drogas e que ele deveria lhe repassar 4.000,00 da primeira peça, no entanto, Álvaro o autorizou retirar 1.000,00 e que, portanto, falta 19.000,00.”

“Beatriz diz novamente a
Henzo
que o chá (maconha) que lhe repassou totalizará 20.000,00 e que descontando 1.000,00 resta quitar 19.000,00”

“
Henzo
confirmar ter pegado 05 kg e estar devendo 20.000,00, diz ter repassado a Beatriz 10.000,00 e que no dia seguinte lhe repassará o restante (10.000,00).”

“Beatriz pergunta a
Henzo
quantos quilos ainda tem com ele.”

“
Henzo
diz que só tem 1kg na rua e que já vai pra cima e levará 10.000,00 para Beatriz”

“
Henzo
fala para Beatriz que só tem 1grama e que quando acabar de vender levará o dinheiro para ela”

“Beatriz diz a
Henzo
que, para ele não precisar ficar indo em sua casa várias vezes visto que está a pé, espere terminar o quilo que está na rua e só então vá buscar mais mercadoria (droga) e lhe levar o dinheiro apurado com a venda.”

“Beatriz diz que irá resgatar (buscar) a situação (droga) e quando
Henzo
for em sua casa lhe entregará, demonstrando que o entorpecente supostamente fica escondido em outro local que não sua casa.”

“Beatriz pede a
Henzo
que dê uma atenção no GP (grupo da facção) a um mano que quer pegar 50 gramas.”

“
Henzo
diz a Beatriz ter a intenção de abrir uma lojinha forte (ponto de venda de drogas) e para tanto quer pegar uma caixa de óleo (crack) e uma caixa de pó (cocaína)”

“
Henzo
fala para Beatriz sobre as quantidades de drogas que precisa para abrir a lojinha, sendo 20 gramas de pó (2
cx
) e 20 gramas de óleo e um
brau
a vista.”

Assim, de acordo com o que se apurou, tem-se que os denunciados se associaram de forma estável (duradoura), para o fim de praticar, reiteradamente ou não, as modalidades de crimes previstas no “caput” do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

[...]
.

Destaques no original

No que tangeao pedido de absolvição do apelante em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas,
a materialidade está demonstrada
por intermédio
do
r
elatório de
i
nvestigação
p
olicial
(ID
222600744
)
; bem como pela
prova testemunhal produzida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, a despeito de
o apelante
ter negado a prática da efetiva associação,
há provas suficientes nestes autos de que
ele
se associou a
Vanessa Cristina Pereira da Silva e outros
para a mercancia de entorpecentes, sendo certo que
Nickolas
Daniel
ocupava posição de
“aviãozinho”
no tráfico de drogas realizado em
Canarana
, vez que foi incumbido por
Vanessa
para efetuar a venda e distribuição das substâncias proscritas, bem como o recolhimento de valores provenientes do comércio espúrio de entorpecentes
em nome
da organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
,
de cuja organização,
ambos fazem parte, conforme se infere
das declarações
prestadas em juízo pelos policiais civis
Valdivino Vital
Amordivino
,
Patrícia Gouveia Franco
,
Dicson
Danillo Souza Moura e Luís Conrado Barros de Araújo,
que foram sistematizadas
na sentença
da seguinte forma:

[...]
A testemunha IPC VALDIVINO VITAL AMORDIVINO, em Juízo, ratificou seu depoimento prestado em sede extrajudicial, declarando que participou das diligências investigativas, sendo que passou a monitorar o denunciado NICKOLAS após uma ocorrência policial, onde ele foi abordado e efetuou disparo de arma contra aos policiais. Disse que NICKOLAS não residia nesta urbe e veio com objetivo de cometer crimes aqui, pois é faccionado do “Comando Vermelho”. Afirmou que a polícia passou a monitorar a residência de VANESSA CRISTINA, localizada no bairro Altos do Cerrado. No momento da prisão em flagrante de VANESSA CRISTINA, o denunciado NICKOLAS também estava na residência, sendo que na oportunidade foram apreendidos balança de precisão e entorpecentes, que estavam fracionados em diversas porções, bem como diversos aparelhos
celulares. Asseverou que um desses aparelhos pertencia ao denunciado NICKOLAS e com autorização Judicial foi realizado perícia no aparelho. Por fim, relatou que do auto descritivo confeccionado foi possível constatar que VANESSA se associou criminosamente para praticar o crime de tráfico de drogas com o denunciado NICKOLAS, o qual movimentava grande quantidade de drogas na cidade e repassava o dinheiro da venda das drogas para VANESSA CRISTINA.

A testemunha PATRÍCIA GOUVEIA FRANCO, Policial Civil, em Juízo, declarou que participou das investigações e do monitoramento policial da residência da corré VANESSA, localizada no bairro Altos do Cerrado. Relatou que após o flagrante, foi acionada pela equipe para ir até a casa realizar buscas, e que naquele momento estavam no local os acusados VANESSA CRISTINA, NICKOLAS e mais um rapaz. Que fizeram a busca na residência, onde localizaram drogas, caderneta com anotações do tráfico, balança de precisão, diversos celulares, uma corda que teria sido utilizada em outro crime, e uma quantidade de dinheiro. Acrescentou que a casa não parecia uma residência comum, sendo caracterizada como ponto de venda de entorpecentes e outros ilícitos. Por fim, declarou que conhece o acusado NICKOLAS de outras investigações onde realizou a análise em seu celular, que havia conversas entre ele e VANESSA CRISTINA.

A testemunha DICSON DANILLO SOUZA MOURA, Policial civil, em Juízo, confirmou na íntegra seu depoimento prestado em sede extrajudicial, narrando que a residência de VANESSA estava sendo monitorada, sendo que havia denúncia da ocorrência da venda de entorpecentes naquele local e que ali ocorreu um “salve” (castigo físico aplicado por integrantes da facção Comando Vermelho). Disse que foi acionado no dia da prisão de VANESSA, ocorrida na residência dela e que NICKOLAS estava na casa e, a princípio, aduziu ser apenas um usuário de drogas. Afirmou que durante a abordagem de VANESSA foi encontrado na residência, drogas, balança de precisão e dinheiro. Em seguida, foi constatado nos grupos de venda de drogas que NICKOLAS participava da venda como “aviãozinho”, sendo que VANESSA fornecia a droga e NICKOLAS entregava a droga pela cidade. Declarou que após autorização judicial teve acesso ao aparelho celular apreendido do acusado, sendo elaborado o auto descritivo, constatando a associação para o tráfico de drogas entre NICKOLAS e VANESSA.

A testemunha LUÍS CONRADO BARROS DE ARAÚJO, Policial Civil, em Juízo, declarou que teve acesso a informações dando conta de que havia novas “lideranças” da Facção Comando Vermelho nesta urbe e que NICKOLAS se utilizava do vulgo DL, que veio de Aragarças, se juntar com VANESSA, vulgo Gueixa, e outros para cometem o tráfico de drogas. Que nas ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas e organização criminosa, nos conteúdos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos era evidente a função de lideranças de NICKOLAS e VANESSA na venda de drogas. Que VANESSA também utilizava o vulgo Beatriz, que é habitual os integrantes mudarem o nome para dificultar as investigações.
[...]
(
Trechos
extraídos da sentença condenatória – ID
222602230
)

Lado outro,
não obstante
Nickolas
Daniel

tenha
neg
ado
o vínculo associativo para o tráfico de drogas com Vanessa Cristina Pereira da Silva, o auto descritivo do aparelho celular
apreendido
demonstra a plena associação para o tráfico entre
eles
, vejamos:

[...] A divisão de tarefas e escala hierárquica ficam demonstradas na relação entre BEATRIZ (VANESSA CRISTINA) e HENZO (NICKOLAS DANIEL). Nos diálogos estabelecidos, demonstrado restou que BEATRIZ é a pessoa a quem é confiada a responsabilidade pela posse das drogas, armamento, além de atuar diretamente no controle financeiro que esconde um ardil engenhoso, em que as contas são descentralizadas – valores oriundos de taxas e vendas de entorpecentes – com depósitos menores em contas diversas, um estratagema montado para dificultar o rastreamento dos recursos. Há um rigoroso controle com emprego de violência (física e psicológica) e grave ameaça objetivando manter o monopólio do entorpecente que é comercializado. A audácia e violência na atuação da facção chegam ao extremismo de deliberarem sobre quem vive e quem morre

[...]

[
.
..]A alcunhada BEATRIZ em conversa com HENZO, solicita que lhe repasse o dinheiro da gordura (pasta base) visto que, precisa fazer o fechamento (contabilidade do tráfico na cidade)
[..] Por
ordem de BEATRIZ, HENZO deposita R$ 2.000,00 em conta por ela indicada em nome de KAMILLA RENATA PAZ
BUENO.[
...]

Vê-se
, portanto, que a corré
Vanessa e o
ora apelante
estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas, o que fica mais evidente através das fotos
trocadas entre eles
via aplicativo WhatsApp
, nas quais se vê expressiva quantidade de dinheiro, drogas e balança de precisão
:

Ainda, segundo o relatório dos dados extraídos do telefone celular do apelante,
infere-se que o
esse
e Vanessa atuavam de forma organizada, hierárquica e
reiterada na prática do comércio malsão
, consoante se infere dos diálogos abaixo transcritos, nos quais negociam os valores das peças de drogas que seriam comercializadas, in
verbis
:

[...]
“Beatriz diz a
Henzo
que lhe passou 05 peças (05 kg) de drogas e que ele deveria lhe repassar 4.000,00 da primeira peça, no entanto, Álvaro o autorizou retirar 1.000,00 e que, portanto, falta 19.000,00.”

“Beatriz diz novamente a
Henzo
que o chá (maconha) que lhe repassou totalizará 20.000,00 e que descontando 1.000,00 resta quitar 19.000,00”

“
Henzo
confirmar ter pegado 05 kg e estar devendo 20.000,00, diz ter repassado a Beatriz 10.000,00 e que no dia seguinte lhe repassará o restante (10.000,00).”

“Beatriz pergunta a
Henzo
quantos quilos ainda tem com ele.”

“
Henzo
diz que só tem 1kg na rua e que já vai pra cima e levará 10.000,00 para Beatriz”

“
Henzo
fala para Beatriz que só tem 1grama e que quando acabar de vender levará o dinheiro para ela”

“Beatriz diz a
Henzo
que, para ele não precisar ficar indo em sua casa várias vezes visto que está a pé, espere terminar o quilo que está na rua e só então vá buscar mais mercadoria (droga) e lhe levar o dinheiro apurado com a venda.”

“Beatriz diz que irá resgatar (buscar) a situação (droga) e quando
Henzo
for em sua casa lhe entregará, demonstrando que o entorpecente supostamente fica escondido em outro local que não sua casa.”

“Beatriz pede a
Henzo
que dê uma atenção no GP (grupo da facção) a um mano que quer pegar 50 gramas.”

“
Henzo
diz a Beatriz ter a intenção de abrir uma lojinha forte (ponto de venda de drogas) e para tanto quer pegar uma caixa de óleo (crack) e uma caixa de pó (cocaína)”

“
Henzo
fala para Beatriz sobre as quantidades de drogas que precisa para abrir a lojinha, sendo 20 gramas de pó (2
cx
) e 20 gramas de óleo e um
brau
a vista.” [.
.
.]

Constata-se, ainda, que o
apelante
era
o
responsável pela distribuição da droga em Canarana e entrega do dinheiro arrecadado, intitulado como “aviãozinho”
, razão pela qual
fica evidenciado o conhecimento e associação entre Vanessa Cristina Pereira da Silva, vulgo “Gueixa” ou “Beatriz”, e o
ora apelante,
Nickolas

Daniel
, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, as modalidades de crimes previstas no caput do art. 33 da Lei n
.
11.343/06.

Como é sabido
,
para a configuração do delito de associação é indispensável: a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
permanente e estável dos associados, circunstâncias que, no presente caso, repita-se, estão demonstradas, motivo pelo qual a condenação do apelante pelo crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida.

E, no caso destes autos,
tanto a prova testemunhal como o relatório de investigação demonstram o
animus
associativo e divisão de tarefas entre
Nickolas
Daniel e Vanessa
, de forma estável e permanente, com a finalidade específica de traficar substância
s
entorpecente
s
, restando claro o vínculo subjetivo para o fornecimento e difusão de drogas na cidade de
Canarana/MT
, não remanescendodúvida queo apelante praticou o crime de associação para a prática do tráfico de drogas, porque a sua negativa não ostenta força suficiente para rechaçar asdemais provas colhidas ao longo das duas fases da persecução penal.

A propósito, acerca da temática, esta é a posição desteTribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)
.
Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, letra “a”.

[...].
(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 24
.
03
.
2021
e p
ublicadono DJE
de
26
.
03
.
2021)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Nickolas
Da
niel Gue
des Lima
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024